Tribunal: TJDFT
Processo: 0734002-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734002-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZINETE QUEIROZ DA CONCEICAO LEITE, CAMILA DA CONCEICAO LEITE DA SILVA, AMANDA DA CONCEICAO LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de sobrestamento do curso processual até o julgamento de mérito do agravo de instrumento n.o 0724131-55.2025.8.07.0000, após petição informando a interposição desse recurso e solicitando o juízo de retratação. Ipsis litteris: I -Ciente da interposição de Agravo de Instrumento por DISTRITO FEDERAL (ID 239726360). II - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. III - Aguarde-seo julgamento de mérito do recurso interposto ea certificação do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.006 do CPC. (...) I - Agravos de Instrumento interpostos: 1) 0752557-48.2023.8.07.0000 - Tema 1169: acórdão deu provimento ao recurso (ID197683213, 22/5/2024) e determinou o prosseguimento do feito; 2) 0729364-67.2024.8.07.0000 - IRDR 21 eíndice de correção: acórdão negou provimento ao recurso e manteve a decisão impugnada (ID 229087923, 14/3/2025); 3) 0735357-91.2024.8.07.0000 - Valores incontroversos: acórdão negou provimento ao recurso(ID 225606884, página 20, 12/2/2025), porém determinou "prosseguimento ao cumprimento de sentençaem relação à parcela incontroversa do débito, nos termos em que consignados nadecisão ora revista."; 4) 0740698-98.2024.8.07.0000 - Teto RPV: decisão determinou o sobrestamento até julgamento do IRDR 21 (ID 215523526, 23/10/2024); 5) 0724131-55.2025.8.07.0000 - Expedição valores incontroversos: decisão indeferiu efeito suspensivo (ID241143966, 30/6/2025). II - LUZINETE QUEIROZ DA CONCEICAO LEITE, CAMILA DA CONCEICAO LEITE DA SILVA, AMANDA DA CONCEICAO LEITE interpuseram embargos de declaração (ID 241696672) contra a decisão de ID 240571452, que determinou que se aguardasse o julgamento do Agravo de Instrumento interposto. Alega, a parte embargante, que a decisão foi omissa "quanto ao fato de que aexecução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida" e "quanto ao fato de que aguardar otrânsito em julgado do recurso para dar prosseguimento ao cumprimento desentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo". III - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. A decisão embargada se limitou ao que foi determinado em decisão anterior (ID 233722333), que condicionou o prosseguimento do feito à sua preclusão enão padece das omissões apontadas pelo embargante, que pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal, cujo julgamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC.Observo que não houve recurso da embargante contra a referida decisão. Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez quedecisão omissa a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. IV - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. V - Intimem-se. VI - Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID242653793. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido”, “pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo. Portanto, deveria aquele juízo ter determinado o imediato prosseguimento do feito mediante a expedição das competentes requisições de pagamento, tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo do AGI no 0724131-55.2025.8.07.0000”; (b) “a legitimidade ativa do(s) exequente(s) já foi devidamente reconhecida no acórdão proferido no AGI no 0729364-67.2024.8.07.0000, o qual transitou em julgado em 07/03/2025”; (c) “a certificação do direito pleiteado pelo manto da coisa julgada formada no processo de conhecimento, aliado à rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz consideravelmente as chances dos recursos interpostos pelo devedor serem acolhidos, sendo possível, num juízo de concordância prática dos valores constitucionais envolvidos, dar prevalência ao primeiro em detrimento do segundo”; (d) “registre-se, ainda, que os recursos interpostos no presente cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julgou a impugnação do devedor, sendo certo que o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do que estabelece os arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC”; (e) “juízo não se atentou que aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, todos do CPC” e “não cabe ao juiz de primeiro grau conceder efeito suspensivo ao AGI de ofício, devendo o presente cumprimento de sentença prosseguir de forma definitiva”. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 75150418). Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal por esta Relatoria, pois não demonstrado o perigo de dano. Lado outro, a parte agravada (ré) sustenta que a decisão interlocutória há de ser mantida. Nesse ínterim, o e. Juízo originário exerceu o juízo de retratação, e passou a sobrestar o curso processual até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.o 0740698-98.2024.8.07.0000, “o qual determinou a suspensão do recurso até o julgamento do IRDR 21” (id 247184304 da origem). É o relatório. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Preliminarmente, sublinha-se que neste caso concreto foram interpostos seis agravos de instrumento impugnando decisões diversas e referentes ao mesmo processo de origem. Em síntese: 1) 0752557-48.2023.8.07.0000: impugnação à decisão de suspensão do curso processual pelo Tema 1169/STJ. Acórdão no sentido de não ser necessária a suspensão (distinguishing). Transitado em julgado. 2) 0729364-67.2024.8.07.0000: impugnação à decisão com relação à ilegitimidade ativa (discutindo-se a substituição pelo SINDFAZ/DF ou pelo SINDIRETA/DF) e à metodologia de aplicação da SELIC para correção monetária. Acórdão no sentido de reconhecer a legitimidade ativa para cumprimento individual do título coletivo da ação do SINDIRETA/DF, e aplicação da SELIC sobre o valor consolidado conforme a Resolução n.o 303/2019 do CNJ. Transitado em julgado. 3) 0735357-91.2024.8.07.0000: impugnação da decisão com relação à existência de valores incontroversos passíveis de pagamento imediato. Acórdão no sentido de ser dado prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa do débito. Transitado em julgado. 4) 0740698-98.2024.8.07.0000: impugnação da decisão com relação ao valor de teto da RPV no Distrito Federal, a ser utilizado na expedição dos requisitórios. Curso processual suspenso pelo IRDR 21/TJDFT (legitimidade ativa). A parte autora/agravante interpôs agravo interno, desprovido à unanimidade, com fixação de multa. Após, interpôs recurso especial. Processo enviado ao Superior Tribunal de Justiça. 5) 0724131-55.2025.8.07.0000: impugnação da decisão de pagamento dos valores incontroversos, com relação à impossibilidade de expedição de requisitórios enquanto pendente de definição se a exequente possuiria legitimidade ativa para o cumprimento de sentença. Recurso recebido sem efeito suspensivo, pois a legitimidade ativa já teria sido reconhecida no agravo de instrumento 0729364-67.2024.8.07.0000. Acórdão no sentido de ser dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, pois a legitimidade ativa está definida, o que não constitui motivo suficiente para obstar a expedição dos requisitórios. Transitado em julgado. 6) 0734002-12.2025.8.07.0000: impugnação da decisão do e. Juízo de origem com relação à suspensão do curso processual até o julgamento do agravo de instrumento n.o 0724131-55.2025.8.07.0000. A princípio, o e. Juízo de origem teria homologado os cálculos e ordenado a expedição dos requisitórios (id 233722333). Após ser informado da interposição do agravo de instrumento n.o 0724131-55.2025.8.07.0000, ordenou que fosse aguardado o julgamento do "recurso interposto", sem citar qual recurso (id 240571452). Após embargos de declaração, informou que essa decisão apenas "se limitou ao que foi determinado em decisão anterior (id 233722333), que condicionou o prosseguimento do feito à sua preclusão" (id 243734838). Pontuo, entretanto, que aparentemente a decisão de id 233722333 não condicionou o prosseguimento do curso processual. Antecipação de tutela recursal indeferida por ausência de demonstração do perigo de dano. Nesse ínterim, o e. Juízo originário exerceu o juízo de retratação, e passou a sobrestar o curso processual até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.o 0740698-98.2024.8.07.0000. Assim, a decisão interlocutória impugnada teria sobrestado o curso processual na origem até o julgamento do agravo de instrumento n.o 0724131-55.2025.8.07.0000. A parte agravante/autora argumenta que esse agravo de instrumento teria sido recebido sem efeito suspensivo, e, considerando a anterior rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a existência de valor incontroverso e a homologação dos cálculos, o processo deveria prosseguir até o pagamento dos valores. Além disso, a decisão teria os mesmos efeitos da concessão do efeito suspensivo recursal, extrapolando as competências do e. Juízo de origem. Como dito, após a interposição do presente recurso, o e. Juízo originário exerceu o juízo de retratação, e passou a sobrestar o curso processual até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.o 0740698-98.2024.8.07.0000, “o qual determinou a suspensão do recurso até o julgamento do IRDR 21” (id 247184304 da origem). Pois bem. Considera-se prejudicado o recurso cuja utilidade ou possibilidade de apreciação resultam comprometidas por fatos supervenientes à sua interposição, seja em razão da perda superveniente do interesse recursal, seja pela extinção do objeto sobre o qual deveria recair a prestação jurisdicional. Com base no Código de Processo Civil, “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento” (art. 1.018, § 1o). No caso concreto, tendo em vista o juízo de retratação exercido na instância de origem (suspensão do curso processual), este agravo de instrumento teria aparentemente perdido o seu objeto. Sublinho que eventual sobrestamento do curso processual ordenado no agravo de instrumento n.o 0740698-98.2024.8.07.0000, conforme apontado pelo e. Juízo de origem, deve ser discutido naquele processo através dos instrumentos processuais adequados. Intimem-se as partes para que seja oportunizada a possibilidade de se manifestarem acerca do não conhecimento do agravo de instrumento, por estar, aparentemente, prejudicado (CPC, art. 10 e art. 1.018, § 1o). Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator